Tribunal: TJPA
Processo: 0808585-41.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808585-41.2023.8.14.0000

REQUERENTE: LUAN RAFAEL MEDEIROS, LUIZ CARLOS SANTOS SILVA, MANOEL JOSE SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO: 6º VARA CRIMINAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808585-41.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LEAN RAFAEL MEDEIROS

LUIZ CARLOS SANTOS SILVA

MANOEL JOSE SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

REVISÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 621, I E III, DO CPP. CORREÇÃO DE ERROS DA SENTENÇA PRIMEVA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E TESES AMPLAMENTE DEBATIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E DE JULGAMENTO. AÇÃO REVISIONAL UTILIZADA COMO UM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPRATICÁVEL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade, julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808585-41.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): LUAN RAFAEL MEDEIROS

LUIZ CARLOS SANTOS SILVA

MANOEL JOSE SILVA DOS SANTOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
LUAN RAFAEL MEDEIROS, MANOEL JOSÉ SILVA DOS ANJOS e LUIS CARLOS SANTOS SILVA
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Santarém,
nos autos da ação pena de nº 0011466-17.2013.8.14.0051, em que foram condenados à pena privativa de liberdade acima de 60 (sessenta) anos de reclusão no regime fechado, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 157, §3º, 211, 213 c/c 71, todos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente.

A sentença condenatória foi mantida nesta instância por meio de Acórdão da lavra da 2ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal.

Na revisional alega o requerente
que a sentença condenatória contrariou dispositivos de lei, ante a existência de
“error in iudicando”
proveniente de equívocos quanto ao reconhecimento da participação dos autores nas empreitadas criminosas de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e corrupção de menores, bem como, na fixação das penas bases dos delitos supramencionados.

O Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Verifico que os peticionários buscam apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhes assistem.

Na questão em apreço, resta claro que os requerentes tentam utilizar a ação de revisão criminal como um novo recurso de apelação, onde pretendem reexaminar mais uma vez a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Vislumbro outrossim da presente demanda impugnativa, que esta cinge-se a repisar pontos já debatidos e revisados neste Tribunal, haja vista que, em sede de recurso de apelação, referidas matérias, ou seja, assuntos referentes ao redimensionamento das penas a eles aplicadas, bem como a participação dos autores nos delitos de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e corrupção de menores, foram analisadas pelo Colegiado da 2ª Câmara Criminal Isolada, para onde foram distribuídos seus apelos à época, os quais não obtiveram sucesso, sendo mantida a sentença prolatada no juízo originário.

Assim, verifica-se do Acórdão juntado ao feito, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aquelas quaisquer reparos, vez que fundamentadas de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto nos tipos penais, não havendo assim quaisquer nulidades a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação dos revisionandos não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que os autores buscam uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelos autores na inicial, qual seja, o artigo 621, incisos I e III, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto,
julgo improcedente a presente ação de Revisão Criminal
, conforme fundamentação supra.

Custas, de forma proporcional, pelos demandantes.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 27/10/2023